Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-14.2024.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000380-14.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[IRACEMA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 544.519.901-06 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000380-14.2024.8.11.0024

APELANTE(S):

IRACEMA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO BMG SA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulado em ação ajuizada em razão de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição; e

(ii) saber se a contratação do cartão consignado é válida e se os descontos dela decorrentes caracterizam ilicitude passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece a prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada desconto mensal.

4. O contrato impugnado foi firmado mediante proposta de adesão assinada e é corroborado pelo depósito do valor contratado na conta da autora, bem como pelo uso do cartão em operações financeiras.

5. A utilização do cartão demonstra ciência da modalidade contratada, afastando a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

6. Inexistente qualquer prova de ilegalidade na conduta da instituição financeira, tampouco dano indenizável de ordem moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição não se aplica às obrigações de trato sucessivo em curso, cujos efeitos se renovam com cada desconto.

2. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado e sua efetiva utilização pelo consumidor, é legítima a cobrança realizada e inexiste ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01/03/2021, DJe 03/03/2021;

TJMT, Apelação Cível nº 1000370-16.2023.8.11.0020, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000380-14.2024.8.11.0024

APELANTE(S):

IRACEMA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IRACEMA DE SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Ordinária nº
1000380-14.2024.8.11.0024
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
,
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais que a perícia não concluiu com clareza a validade das assinaturas constantes do contrato, o que afasta a regularidade da contratação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a declaração da inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de id. 337553867
, a parte recorrida sustenta, preliminarmente, a decadência/prescrição do direito pretendido
. E, no mérito, refuta as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 306261868.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
IRACEMA DE SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Ordinária nº
1000380-14.2024.8.11.0024
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
,
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que a perícia realizada nos autos não concluiu precisamente acerca da autenticidade das assinaturas.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação para operações da mesma natureza, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do apelante são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou a Proposta de Adesão ao Cartão Consignado devidamente assinada, na qual constam informações sobre a modalidade contratada, em especial a autorização para retenção do valor mínimo na remuneração da Recorrente.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em 10% na sentença para o novo patamar de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026